Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600461-40.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600461-40.2020.6.16.0139
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 06/08/2021
Processo referência: 0600424-94.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600461-
40.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Cleyton Serafim dos Reis, candidato ao
cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de Ponta Grossa/PR,
desaprovadas vez que o prestador não apresentou extrato bancário da conta Outros Recursos,
que se trata de documento obrigatório para análise da prestação de contas, ainda que sem
movimentação financeira, nos termos do art. 53, II, "a" da Res TSE 23.607/2019, do artigo 8º, §1º, I
c/c art. 18 da Resolução TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEYTON SERAFIM DOS REIS VEREADOR
(RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
CLEYTON SERAFIM DOS REIS (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
764
09/02/2022 08:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.359

RECURSO ELEITORAL 0600461-40.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEYTON SERAFIM DOS REIS VEREADOR
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRENTE: CLEYTON SERAFIM DOS REIS
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTA OUTROS RECURSOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DA
REFERIDA CONTA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando
não suprida pelo envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira,
prejudica significativamente a atividade fiscalizatória, porquanto não é
possível checar se as informações declaradas pela prestadora - ainda que de
inexistência de movimentação de recursos - correspondem àquelas
registradas pelo banco. Irregularidade grave, que compromete a
confiabilidade das contas, ensejando sua desaprovação.
2. De igual forma, a ausência de declaração e comprovação de abertura da
conta bancária “Outros Recursos”, impede a fiscalização e compromete a
confiabilidade das contas, pois não permite a verificação do real fluxo de
recursos pela campanha, possuindo gravidade suficiente para ensejar sua
desaprovação.
3. Sentença de desaprovação mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.
Num. 42877764 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908031835400000041851785
Número do documento: 22020908031835400000041851785

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/02/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por CLEYTON SERAFIM DOS REIS relativas às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereador, pelo PSOL, no Município de Ponta Grossa, e
foi eleito suplente, com 64 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 17.818,86 (dezessete mil,
oitocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) sendo sua totalidade relativa a
doação financeira de partido político, com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) (ID 40161066).
O parecer conclusivo opinou pelo julgamento das contas como desaprovadas,
em razão da ausência de apresentação dos extratos bancários da conta destinada ao
recebimento de Outros Recursos (ID 40161116).
O Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do apontamento acima (ID 40161566).
Em suas razões recursais (ID 40161866), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) a única falha apontada é a ausência de juntada dos extratos bancários da conta
Outros Recursos, a qual comprovadamente não teve movimentação financeira; b) a área
técnica teve acesso aos dados obtidos via SPCE WEB, inexistindo qualquer óbice à
fiscalização e à transparência das contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso a fim de julgar aprovadas com ressalvas as contas do candidato.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que a não apresentação dos extratos bancários
da conta destinada à movimentação de Outros Recursos impede a devida análise da
movimentação financeira da campanha (ID 42121366).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 42877764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908031835400000041851785
Número do documento: 22020908031835400000041851785

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha, em razão da ausência de juntada dos extratos bancários da
conta “Outros Recursos”.
De plano, é de se ressaltar que, ao contrário do sustentando nas razões
recursais, não houve o envio dos extratos bancários da conta “Outros Recursos” pela
instituição financeira, mas apenas da conta destinada ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, conforme consulta ao Sistema SPCE:

Ademais, é de se ressaltar que o prestador não declarou a existência da
conta “Outros Recursos”, o que leva à conclusão de que esta sequer foi efetivamente
aberta, conforme determina o artigo 8º da Res. TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
Num. 42877764 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908031835400000041851785
Número do documento: 22020908031835400000041851785

recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.”

Ressalta-se que o §2º do referido dispositivo legal é expresso no sentido de
que a abertura da conta “Outros Recursos” é obrigatória mesmo nos casos de ausência
de movimentação de recursos desta natureza.
Dessa forma, seja pela ausência de apresentação do extrato eletrônico ou
pela omissão na abertura da conta “Outros Recursos”, revela-se prejudicada a análise e
fiscalização das contas, o que enseja sua desaprovação, pois não é possível a verificação
do real fluxo de recursos pela campanha.
Nesse sentido, cita-se os seguintes precedentes desta Corte:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. OMISSÃO DE RECEITA. FALHAS GRAVES. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
2. A ausência de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período de
campanha compromete a regularidade das contas, o que enseja a sua desaprovação.
3. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
4. A omissão de receita configura irregularidade grave por inviabilizar a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, acarretando a desaprovação das contas.
5. Recurso desprovido.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600177-52.2020.6.16.0003, ACÓRDÃO n 59512
de 17/08/2021, Relator(aqwe) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/08/2021)
Num. 42877764 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908031835400000041851785
Número do documento: 22020908031835400000041851785

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.
1. É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato tenha desistido ou
renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido. Inteligência dos
arts. 3º, 10 e 48, I, § 8º da Res. TSE nº 23.553/2017.
2. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constitui causa
de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e
das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Desaprovação das contas.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55522 de
21/11/2019, Relator Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJe em 28/11/2019).

Em conclusão, é de se manter a sentença de primeiro grau, que desaprovou
as contas do recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por CLEYTON SERAFIM DOS REIS para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, que desaprovou as contas do recorrente.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600461-40.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
CLEYTON SERAFIM DOS REIS VEREADOR, CLEYTON SERAFIM DOS REIS - Advogado do(a)
RECORRENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
Num. 42877764 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908031835400000041851785
Número do documento: 22020908031835400000041851785

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 07.02.2022.
Num. 42877764 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 08:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020908031835400000041851785
Número do documento: 22020908031835400000041851785